Tribunal: TJSP
Processo: 2280345-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Se desde o ano de 2018 seguiram as intimações em nome do causídico que estava corretamente constituído nos autos, ao passo que o advogado indicado não estava relacionado em qualquer substabelecimento até o momento questionado, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Se desde o ano de 2018 seguiram as intimações em nome do causídico que estava corretamente constituído nos autos, ao passo que o advogado indicado não estava relacionado em qualquer substabelecimento até o momento questionado, sendo respondidos todos os atos processuais, inexistente dano processual e nulidade de atos. 2. Inexiste o equívoco apontado pela executada, ao passo que na perícia o expert claramente explicitou que o valor verificado trata-se de lucros cessantes auferidos diante dos lucros líquidos apurados anteriormente, partindo de valor relativo à receita estimada do período. Decisão mantida. Recurso desprovido.